Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-17.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706375-17.2018.8.07.0020 RECORRENTES: MERCADO VICTOR LTDA - ME, CLAYZEELY VALENTIN DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo e não das partes e, nesse sentido, não está o magistrado obrigado a remeter os autos àquele órgão auxiliar, quando considera suficiente a prova de débito constante nos autos ou quando não vislumbra inexatidão no demonstrativo constante do processo. A conduta do recorrente não se subsume a nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a apresentação de recurso manifestamente protelatório ou que tenha deduzido pretensão contra texto expresso de lei ou alterado a verdade dos fatos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 7o, 72, 98, §1o, incisos VI e VII, e 341, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de os autos serem encaminhados para a Contadoria Judicial para avaliação da planilha de cálculo apresentada pela parte recorrida, para averiguação de um suposto excesso de cobrança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos III e IV e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 6o, 7o, 72, 98, §1o, incisos VI e VII, e 341, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Isso porque, de acordo com o que consta nos autos, observa-se que, além do documento que lastreia a cobrança, o apelado apresentou planilha de cálculos, com a discriminação exata da cobrança, das taxas de juros aplicadas nos meses correspondentes a outubro de 2015 a maio de 2016, com base, segundo aponta, nas Taxas Médias de mercado informadas pelo Banco Central. Além disso, indicou o período e taxas cobradas em comissão de permanência, bem como o extrato da conta bancária da empresa apelante no período de normalidade e, igualmente, no de inadimplência (ID 13564944)” (ID Num. 14726077 - Pág. 3), e que “Por outro lado, os apelantes não trouxeram aos autos nenhum indicativo de excesso na cobrança ou inconsistência nos cálculos apresentados pelo apelado, o que enfraquece a tese de que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial. Embora sustentem a ausência de recursos técnicos para se proceder à verificação da exatidão dos cálculos, há que se mencionar que sequer apontaram eventuais inconsistências nas taxas de juros cobradas, em índices diversos ou percentuais superiores à média de mercado, o que exigiria mera pesquisa às informações divulgadas pelo Banco Central” (ID Num. 14726077 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017